Tribunal: TJDFT
Processo: 0703321-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0703321-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURORA BAHIA DE SOUZA ALVES, RENATA DE SOUZA ALVES, RENICE SANTANA DAS NEVES, REGINA SANTANA DAS NEVES, RENILDA SANTANA DAS NEVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por AURORA BAHIA DE SOUZA ALVES e outros em face de decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0011674-06.2000.8.07.0001, que não provimento do pedido de habilitação dos herdeiros relativo a precatório já expedido, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido habilitação de herdeiros referente ao Precatório 0013184-61.2017.8.07.0000. É o relatório. DECIDO. 1 _ Nada a prover. A competência para a análise da habilitação de herdeiros relativa à precatório já expedido e autuado é do Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do TJDFT, conforme art. 10 da Portaria Conjunta no 17/2006, alterada pela Portaria Conjunta no 91/2017, in verbis: “Art. 10 - As questões incidentes de natureza judicial serão suscitadas perante o Juízo da Execução, salvo mero erro material verificável de plano que deverá ser decidido pelo Juiz da COORPRE, assim como as questões que versem sobre o crédito objeto do Precatório, já expedido e autuado, a saber: cessão de crédito, habilitação de herdeiros e pedidos de sequestro de verba” (meu grifo) 2 _ Arquivem-se. Brasília - DF, data e horário conforme assinatura eletrônica. HENALDO SILVA MOREIRA Juiz de Direito” Narra que o juízo de origem indeferiu o pedido ao fundamento de que a competência para a análise da habilitação de herdeiros relativa à precatório já expedido e autuado é do Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do TJDFT - COORPRE. No entanto, as orientações para o pedido de habilitação de crédito (sucessores) disponíveis no site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, do dia 07/02/2020, indicam tratar-se de competência do Juízo da Vara de origem. Afirma que a Resolução 303, de 18 de dezembro de 2019 do Conselho Nacional de Justiça em seu art. 32, §5o dispõe que competirá ao juízo da execução decidir a respeito de sucessão processual em caso de falecimento. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e reforma da decisão interlocutória agravada, a fim de fixar a competência do juízo da execução (juízo de origem), para analisar os documentos apresentados para habilitação dos sucessores da credora falecida, titular do Precatório de no 0013184-61.2017.8.07.0000. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo não realizado tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça na origem (Id 32441707). Em juízo preliminar verifico não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal. Nos temos da Portaria Conjunta 91, de 20 de outubro de 2017 o Juiz da COORPRE é quem decidirá questões que versem sobre habilitação de herdeiros em precatório já expedido e autuado: “Art. 8o A redação do artigo 10o da Portaria Conjunta 17, de 15 de março de 2006, passa a ter o seguinte teor: "Art. 10o - As questões incidentes de natureza judicial serão suscitadas perante o Juízo da Execução, salvo mero erro material verificável de plano que deverá ser decidido pelo Juiz da COORPRE, assim como as questões que versem sobre o crédito objeto do Precatório, já expedido e autuado, a saber: cessão de crédito, habilitação de herdeiros e pedidos de sequestro de verba." Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 11 de fevereiro de 2022